Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. DIREITO À INFORMAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. OMISSÃO. SAQUES. VULNERABILIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Claro e coerente o acórdão que analisou a questão e entendeu que as razões apresentadas no apelo impugnavam a decisão. Ademais, a existência de voto entendendo que outro recurso da parte violou o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, não significa que todos os demais recursos da parte não serão conhecidos por essa razão.
2. O acórdão firmou entendimento no sentido de que o dever de informação foi cumprido e que a parte tinha total ciência dos termos do contrato, não havendo que se falar em contradição.
3. O acórdão analisou toda a matéria e entendeu que os valores foram recebidos pela parte, indicando de forma clara o documento que demonstrou a situação. Omissão inocorrente.
4. Inexiste omissão no acórdão analisou a questão apresentada e entendeu pela inexistência de vício no consentimento, sendo incabível anular negócio jurídico válido.
4.1. Ademais, não foi juntado nos autos qualquer laudo médico indicando eventual problema de saúde da parte, apta a gerar a nulidade dos contratos firmados.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.